Tribunal: TJMT
Processo: 1025057-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025057-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MILLENA OLIVEIRA VASCONCELOS DA COSTA - CPF: 062.390.381-48 (AGRAVANTE), E. O. L. - CPF: 116.163.281-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MILLENA OLIVEIRA VASCONCELOS DA COSTA - CPF: 062.390.381-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado para reformar decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência, no bojo de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar fora da rede pública de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar fora da rede pública, notadamente (i) a existência de risco iminente de dano à saúde do menor; (ii) a prova de negativa ou omissão estatal injustificada; e (iii) a possibilidade de intervenção judicial em face da organização do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de relatório médico circunstanciado que comprove urgência ou risco iminente à saúde do menor, tampouco existência de prova técnica de agravamento clínico irreversível.
4. Inexistência de negativa administrativa formal ou omissão estatal injustificada, havendo trâmite administrativo em curso e oferta parcial do tratamento na rede pública.
5. Lapso temporal entre o diagnóstico e o ajuizamento da demanda, aliado à ausência de agravamento superveniente do quadro clínico, afasta a alegação de urgência.
6. Prioridade absoluta da criança e do adolescente (CF, art. 227) não exime a observância dos requisitos legais da tutela de urgência.
7. Aplicação dos Enunciados nº 3, 13 e 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e compatibilidade da ratio decidendi do Tema 1.234 do STF ao caso concreto.
8. Tratamento pleiteado possui natureza eletiva, programável e continuada, o que não justifica a antecipação de tutela sem comprovação de urgência concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento fora da rede pública de saúde exige demonstração concreta de risco iminente à saúde, mediante relatório médico circunstanciado, bem como prova de negativa administrativa injustificada ou omissão estatal relevante.
2. A prioridade constitucional da criança e do adolescente não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a tutela provisória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350 e Tema 1.234; CNJ, Enunciados nº 3, 13 e 51 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por E. O. L., representado por sua genitora, em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, objetivando o fornecimento de tratamento multidisciplinar, consistente em sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, equoterapia, acompanhamento fonoaudiológico, além do fornecimento de órteses e alimentação especial, fora da rede pública de saúde.

Na origem, o magistrado indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da ausência de demonstração concreta do perigo de dano iminente, bem como da inexistência de prova de negativa administrativa formal ou de omissão estatal relevante que justificasse a intervenção judicial em caráter emergencial.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o menor é portador de paralisia cerebral (CID-10 G80.9), condição que, por si só, evidenciaria a urgência do tratamento multidisciplinar prescrito, sob pena de agravamento do quadro clínico e perda da denominada janela terapêutica, ressaltando, ainda, sua hipossuficiência econômica e a impossibilidade de custear o tratamento na rede privada.

Em decisão monocrática, esta Relatoria negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da tutela provisória, ao entendimento de que os documentos médicos acostados não evidenciam situação de risco concreto e imediato apta a caracterizar o
periculum in mora
, tampouco demonstram negativa administrativa injustificada ou omissão estatal, destacando-se, ademais, a existência de providências administrativas em curso e a natureza eletiva e continuada das terapias pleiteadas.

Inconformada, a parte agravante interpõe o presente agravo interno, reiterando os argumentos expendidos no recurso anterior.

Sustenta que a condição clínica do menor impõe urgência intrínseca, sendo desnecessária a comprovação de risco iminente, especialmente em razão da prioridade absoluta assegurada constitucionalmente à criança e ao adolescente.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça ao caso concreto, defendendo que houve resistência administrativa implícita ao fornecimento integral do tratamento prescrito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente diante da inexistência de relatório médico circunstanciado que ateste risco imediato, da ausência de negativa administrativa formal, bem como da comprovação de que o tratamento encontra-se inserido no âmbito da rede pública de saúde, com providências administrativas em andamento.(id. 330893879).

O Município de Sorriso, por sua vez, também apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, bem como sustentando, subsidiariamente, que eventual direcionamento da obrigação deve recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde. (id. 335251364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 336832869).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por E. O. L., representado por sua genitora, em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, objetivando o fornecimento de tratamento multidisciplinar, consistente em sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, equoterapia, acompanhamento fonoaudiológico, além do fornecimento de órteses e alimentação especial, fora da rede pública de saúde.

O agravo interno não comporta provimento.

Consoante se extrai dos autos, a decisão monocrática agravada manteve o indeferimento da tutela provisória de urgência ao fundamento de que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito qualificada pela presença de perigo de dano concreto e iminente, bem como a necessidade de intervenção judicial imediata diante de negativa administrativa ou omissão estatal injustificada.

E, de fato, a documentação médica apresentada não evidencia situação de urgência nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada. Os laudos e prescrições acostados aos autos indicam a necessidade de acompanhamento terapêutico multidisciplinar, contudo não descrevem quadro clínico de risco imediato, tampouco apontam a existência de perigo concreto de agravamento irreversível caso o tratamento não seja iniciado de forma instantânea.

Ausente, portanto, relatório médico circunstanciado, com descrição analítica do estado de saúde do paciente e expressa menção à situação emergencial, nos termos do Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, cuja observância se mostra indispensável à caracterização da urgência em demandas que envolvem prestações de saúde.

Ademais, o conjunto probatório revela que inexistiu negativa administrativa formal por parte dos entes públicos demandados, tampouco omissão estatal relevante.

Ao revés, "(...) no caso concreto, pelos documentos juntados, não houve a negativa expressa do ente público, TANTO É QUE, as orteses foram solicitadas para o CRIDAC, o Centro de Reabilitação Nilmo Junior informou que disponibiliza fisioterapia domiciliar 1x/semana; não disponibiliza fonoaudiologia domiciliar, o SUS dispõe de diversos serviços de reabilitação, com equipe multidisciplinar apta a atender pacientes com comprometimentos neurológicos, ofertando a fisioterapia , terapia ocupacional e a fonoaudiologia e trata-se de uma demanda assegurada pelo SUS e ELETIVA. Bem como, a parte requerente não comprova onde o menor faz ou fez a reabilitação física." (decisão agravada)

Cumpre registrar, ainda, que o lapso temporal decorrido entre o diagnóstico inicial e o ajuizamento da demanda, superior a cinquenta dias, fragiliza a alegação de urgência extrema, sobretudo quando ausente prova de agravamento clínico superveniente.

A jurisprudência tem reconhecido que a demora na busca da tutela jurisdicional, quando não acompanhada de demonstração de deterioração acelerada do quadro clínico, constitui elemento relevante para afastar o
periculum in mora
, especialmente em hipóteses que envolvem tratamentos de natureza continuada e programável.

Embora se reconheça a especial proteção conferida constitucionalmente às crianças e adolescentes, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, tal diretriz não autoriza a automática flexibilização dos requisitos legais da tutela de urgência, sobretudo quando inexistentes elementos técnicos idôneos que demonstrem situação emergencial concreta.

A prioridade absoluta impõe atuação célere do Estado, mas não legitima a substituição da política pública estruturada por decisões judiciais baseadas exclusivamente em prescrições médicas genéricas, sem o indispensável suporte técnico-científico.

No que se refere à alegada inaplicabilidade do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, ainda que a controvérsia não verse diretamente sobre fornecimento de medicamento não padronizado de alto custo, a ratio decidendi do precedente — consistente na necessidade de respeito à organização administrativa do Sistema Único de Saúde, à repartição de competências federativas e à observância do fluxo regular das políticas públicas — mostra-se plenamente compatível com o caso concreto, especialmente quando analisada em conjunto com os Enunciados nº 3, 13 e 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e com o Tema 350 do STF, que exigem a demonstração de prévia provocação administrativa válida e de resistência concreta do ente público para a caracterização do interesse processual.

Destaca-se, por fim, que o tratamento pleiteado possui natureza eminentemente continuada, eletiva e programável, o que, embora não lhe retire a relevância terapêutica, afasta a configuração de urgência judicial apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo diante da inexistência de prova técnica robusta de risco imediato ou de lesão grave e irreversível.

A proposito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS DA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo do Agravo de Instrumento. O pleito inicial visava obter a concessão de tutela de urgência para o fornecimento das terapias Psicoterapia ABA – 10h semanais; Terapia Ocupacional – 2 sessões por semana, Fonoterapia – 3 sessões por semana, à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação da necessidade de concessão da tutela de urgência, considerando a inexistência de demonstração inequívoca de risco iminente à saúde ou de ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com os requisitos legais e médicos para o acesso a serviços de saúde de urgência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau, corroborada pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NatJus), concluiu pela ausência de urgência no caso. O tratamento solicitado foi classificado como não urgente ou emergencial, afastando a necessidade de priorização do atendimento, em respeito à fila de espera e aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde pública.

4. Não houve comprovação nos autos de que as terapias fornecidas pelo SUS sejam ineficazes para o tratamento do TEA, nem foi apresentado laudo médico que sustentasse tal alegação. Em razão disso, a decisão contestada foi mantida, uma vez que não foi demonstrado risco irreparável à saúde da criança tutelada.

5. A análise sumária do conjunto probatório até o momento também não revelou elementos novos capazes de modificar o entendimento inicial, nem situações que justificassem a concessão do pedido de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela de urgência.

Tese de julgamento: "A inexistência de risco iminente à saúde da criança e a ausência de laudo médico que comprove a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS impedem a concessão da tutela de urgência para fornecimento de terapias específicas, em respeito aos princípios da isonomia e da ordem pública na distribuição de recursos no sistema de saúde."
(N.U 1005853-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025),

Assim, ausentes os pressupostos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, não se verificando motivo jurídico idôneo capaz de autorizar sua reforma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026